Tribunal: TJES
Processo: 5027216-33.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027216-33.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A e outros (2)
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027216-33.2022.8.08.0048

RECTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDOS.: MARIA DA PENHA CARLOS DOS SANTOS, EURIPEDES CEZAR NETO E BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDO
R.
BOLETO FALSO PAGO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. IMPOSSÍVEL UMA PESSOA MÉDIA SUPOR QUE SE TRATARIA DE UMA FRAUDE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ.
OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO
.
RECURSO INOMINADO

IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que os autores apresentaram contrarrazões (Id 5403421) e estão assistidos por advogado desde a fase inicial do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5403417), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5403414), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais com relação ao 1º requerido BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. Com relação ao 2º requerido, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES para condenar o 2º requerido a restituir aos autores a importância de R$ 14.144,17 (quatorze mil cento e quarenta e quatro reais e dezessete centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação. Assim, EXTINGO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, sob argumento que os autores pagaram um boleto na agência do BANESTES referente a um financiamento com o BANCO HYUNDAI, contudo, este último afirmou que os autores estavam inadimplentes.

Em suma, a sentença julgou improcedente os pedidos prefaciais em face do BANCO HYUNDAI, no entanto, condenou o BANESTES em razão de ter aceitado o pagamento de boleto falso.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alega ausência de ato ilícito praticado vez que apenas repassou o pagamento, não podendo ser considerado fornecedor na relação de consumo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o Recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com os autores, por ter apenas repassado o pagamento, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva do recorrente resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se
rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre o dano a direito personalíssimo dos demandantes, vez que os autores não interpuseram recurso inominado, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à falha na prestação de serviço que ensejou a indenização por danos materiais fixados em sentença

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao requerido/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Ressalta-se que o CDC também é aplicável às instituições financeiras, consoante Súmula 297 do STJ.

Dito isso, em breve resumo da lide, tem-se que autora possuía financiamento com o BANCO HYUNDAI, 1º Requerido, contudo, os autores resolveram quitar o financiamento, razão pela qual entraram em contato com o mencionado banco em 21/02/2022, que emitiu um boleto por e-mail. O 2º requerente, marido da autora, foi em 11/03/2022 a uma agência do BANESTES, ora Recorrente/2º Requerido, e pagou o boleto de R$ 14.144,17 (Id 5403360), todavia, em agosto de 2022 o BANCO HYUNDAI entrou em contato afirmando que os autores estavam inadimplentes. O 1º Requerido afirmou que o autor deveria procurar a instituição na qual realizou o pagamento, por sua vez, o 2º Requerido declarou que precisava de ordem judicial para mostrar quem foi o credor do boleto. Assim, o autor que percebeu ter sido vítima de golpe.

Em suas defesas, os réus alegaram culpa exclusiva dos autores, pois apesar do boleto ser do Banco Santander, o código é iniciado com os números 237, referentes ao Banco Bradesco, tendo o 1º Requerido alegado que somente emite boleto do Santander, com código 033.

Isto posto, o boleto bancário emitido continha dados pessoais da autora, que, diante do contexto fático, reputou o documento legítimo e procedeu ao pagamento, vindo, posteriormente, a descobrir ter sido vítima de fraude.

Dito isso, exigir do consumidor que conheça todos os campos da linha digitável do boleto bancário afronta diretamente o CDC. Na verdade, faltou segurança adequada no sistema do 2º requerido, ora recorrente, o que prejudicou sobremaneira os autores. Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE. CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO ADULTERADO. DUPLO PAGAMENTO. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE. Trata-se de ação indenizatória de danos materiais, decorrente de suposta fraude ocorrida no site da recorrida, quando da impressão da segunda via do boleto bancário para pagamento à instituição, julgada procedente na origem. Constata-se do caso telado que, a emissão do boleto falso adveio de invasão do sistema da empresa recorrente – UNIMED RS, com utilização de dados que somente ela tinha conhecimento, sem a segurança adequada, tanto é que gerou boletos com dados em nome da requerida, com os valores adequados, todavia com destino da conta bancária, diverso da conta da demandada. Não prospera a alegação da recorrente quanto alegada excludente de responsabilidade - fato exclusivo de terceiro, pois incontroverso que terceiro perpetrou a fraude utilizando-se dos serviços prestados pela demandada.
Ademais, ao contrário do que pretende fazer crer não pode ser exigido do consumidor que saiba distinguir e tenha conhecimento do significado dos números que compõem o código de barras.
Tal atribuição é da instituição credora, detentora de toda a responsabilidade pela correta e precisa emissão do título. Com efeito, da análise dos fatos, se verifica que houve a adulteração do Código de Barras, no próprio site da requerida, sem que a parte autora desconfiasse que se tratava de boleto falso e que estava sendo vítima de fraude, considerando que imprimiu os boletos do próprio site da requerida. Desta feita, tenho que faltou cuidado e zelo por parte da requerida no que tange aos serviços oferecidos aos seus clientes ao possibilitar a impressão dos boletos via site da internet, não agindo com eficiência, uma vez que o site indicado para impressão dos boletos não oferecia segurança ao consumidor. Logo, impossível que a parte autora seja responsabilizada por dívida que não é sua, devendo a ré restituir tal valor. Sentença mantida na íntegra. (TJRS, Apelação Cível nº 70084084607, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30.04.2020) (grifo nosso)

Muito embora a instituição financeira recorrente também alegue que a fraude perpetrada por terceiros é situação que foge à sua esfera de atuação, tal alegação não condiz com a realidade, pois os fatos foram hábeis a demonstrar que a segurança dos serviços que disponibiliza é falha, haja vista que não cuidou de observar que o banco indicado no boleto não era o mesmo banco recebedor do valor.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco recorrente de não verificar o real beneficiário do boleto e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela
manutenção
da r. sentença,
que
reconhece
u
falha na prestação de serviços da
ré/recorrente
e
a condenou ao

pagamento de indenização por danos materiais.

A propósito, transcreve-se a Súmula 479 do STJ:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’ (grifo nosso)

Também transcreve-se julgado no qual foi analisada situação semelhante:

78596326 - APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Apelante que pagou boleto fraudulento no caixa de uma agência do apelado BANCO BRADESCO S/A acreditando estar quitando o preço de automóvel negociado com uma concessionária da apelada CAOA CHERY AUTOMÓVEIS Ltda. Valor que, na realidade, foi destinado a conta corrente de terceiro.
Pretensão à reparação dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados. LEGITIMIDADE PASSIVA. Ilegitimidade passiva ad causam do BANCO BRADESCO S/A reconhecida na origem. Descabimento. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial.
Em que pese o banco não ter sido o emissor do boleto, a pretensão deduzida em face dele se funda em suposta falha na prestação do serviço de recebimento e processamento do pagamento.
Comprovação das alegações que se constitui no mérito. Reforma do r. Decisum nesse ponto. Análise meritória com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do CPC/15, que se impõe. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CAOA CHERY AUTOMÓVEIS Ltda. Alegação da recorrente de que o boleto fraudado foi enviado por funcionário da própria concessionária não comprovada. Conjunto probatório confuso que não elucida adequadamente os fatos ocorridos. Improcedência mantida.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO BRADESCO S/A. Existência. Boleto pago diretamente no caixa de agência bancária. Divergência dos dados entre o beneficiário indicado no documento e o real credor que não tinha como ser conferida pela recorrente. Situação que seria diversa nas hipóteses de pagamento em terminal de autoatendimento ou internet banking. Operador responsável pelo processamento que não se atentou às discrepâncias. Falha na prestação do serviço bancário. Responsabilidade objetiva aliada à atuação culposa. Instituição financeira que não tomou as medidas acautelatórias necessárias para prevenir violação a direitos da consumidora. Dever de reparar o prejuízo existente. Devolução do montante desembolsado que é de rigor.
DANO MORAL. Ausência de lesão a direitos da personalidade. Mero prejuízo patrimonial. Sentença reformada em parte. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus, considerando o acolhimento de parte dos pedidos formulados em face do BANCO BRADESCO S/A, e majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono da CAOA CHERY AUTOMÓVEIS Ltda. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1001223-67.2019.8.26.0660; Ac. 14737118; Viradouro; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 20/06/2021; DJESP 25/06/2021; Pág. 2577) (grifos nossos)

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O
o recorrente BANESTES ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)